Tribunal: TJDFT
Processo: 0704201-08.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0704201-08.2022.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: LUIZ FELIPE RODRIGUES REGINALDO AGRAVADO: ROBERTO MONTEIRO GOMES FERREIRA DESPACHO Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões ao agravo interno apresentado, em 15 (quinze) dias úteis. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 23 de novembro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza Relatora